Tribunal: STF
Processo: AI 719914
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   ESTABILIDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE ACORDO COLETIVO.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO (SÚMULA 454).
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.